Tribunal: STF
Processo: ADI 23
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-08-09
Data de publicação: 1989-08-09

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. AUDIÊNCIA
DO ADVOGADO GERAL DA UNIÃO (ART. 103, §§ 3º E 2º. DA C.F. DE 1988).
A AUDIÊNCIA DO ADVOGADO GERAL DA UNIÃO, PREVISTA NO ART. 103, § 3º,
DA C.F. DE 1988, É NECESSÁRIA NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, EM TESE, DE NORMA LEGAL, OU ATO NORMATIVO
(JÁ EXISTENTES), PARA SE MANIFESTAR SOBRE O ATO OU TEXTO IMPUGNADO -
NÃO, PORÉM, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR OMISSÃO,
PREVISTA NO § 2º. DO MESMO DISPOSITIVO, POIS NESTA SE
PRESSUPÕE, EXATAMENTE, A INEXISTÊNCIA DE NORMA OU ATO NORMATIVO.